Tribunal: TJSP
Processo: 1087915-71.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de exigir contas. Sentença de extinção sem resolução do mérito face a ilegitimidade ativa do apelante. Pretensão de esclarecimentos acerca de acordo realizado pelos advogados recorridos em reclamação trabalhista, contratados pelo sindicato do qual é filiado o recorrente. Obrigação de prestar contas em contrato de mandato é personalíssima. Legitimidade ativa que pertence ao

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de exigir contas. Sentença de extinção sem resolução do mérito face a ilegitimidade ativa do apelante. Pretensão de esclarecimentos acerca de acordo realizado pelos advogados recorridos em reclamação trabalhista, contratados pelo sindicato do qual é filiado o recorrente. Obrigação de prestar contas em contrato de mandato é personalíssima. Legitimidade ativa que pertence ao mandante, no caso, o sindicato que outorgou poderes aos advogados recorridos. Decreto de ilegitimidade do autor mantido. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033914
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1087915-71.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSE
RAIMUNDO SILVA SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados FRANCISCO
GONÇALVES MARTINS e PATRICIA TEIXEIRA DE SANTIAGO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) E JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087915-71.2017.8.26.0100 - Voto no 3159
2/5
amb
Apelação Cível no 1087915-71.2017.8.26.0100
Apelante: Jose Raimundo Silva Santos
Apelados: Francisco Gonçalves Martins e Patricia Teixeira de Santiago
Comarca: São Paulo - 28a Vara Cível
Juiz de Direito: Ana Lúcia Xavier Goldman
Número de origem: 1087915-71.2017.8.26.0100
VOTO No 3159
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de exigir contas. Sentença de extinção
sem resolução do mérito face a ilegitimidade ativa do apelante.
Pretensão de esclarecimentos acerca de acordo realizado pelos
advogados recorridos em reclamação trabalhista, contratados pelo
sindicato do qual é filiado o recorrente. Obrigação de prestar
contas em contrato de mandato é personalíssima. Legitimidade
ativa que pertence ao mandante, no caso, o sindicato que outorgou
poderes aos advogados recorridos. Decreto de ilegitimidade do
autor mantido. Recurso desprovido.
1. Trata-se de recurso de apelação (fls. 882/895) interposto por Jose
Raimundo Silva Santos contra respeitável sentença (fls. 869/871) que, nos autos de ação de
exigir contas, ajuizada em face de Francisco Gonçalves Martins e Patricia Teixeira de
Santiago, reconhecendo a ilegitimidade ativa do autor, julgou extinto o processo sem
resolução de mérito. Atribuiu, assim, ao demandante o pagamento das custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios da parte adversa, estes fixados em R$
1.000,00, nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, com observância do
artigo 98, § 3o, do mesmo diploma.
Alega, em síntese, que a reclamação trabalhista na qual foi
celebrado o acordo objeto da presente ação de exigir contas foi ajuizada pelo Sindicato dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087915-71.2017.8.26.0100 - Voto no 3159
3/5
amb
Aeroviários de Guarulhos (Sindigru) na qualidade de legitimado extraordinário, substituto
processual dos sindicalizados. Argumenta, desta forma, que não houve transferência de
direitos materiais ao sindicato que, tão somente, atraiu para si os poderes de gestão do
processo. Sendo assim, afirma que tem legitimidade para exigir prestação de contas acerca
do acordo realizado na ação trabalhista, mormente em relação aos honorários advocatícios
recebidos pelos recorridos, bem como quanto aos valores a ele destinados e respectivos
parâmetros e base de cálculo adotados. Ressalta que, à época, não foi lhe apresentado
nenhum discriminativo de valores, sendo que as quantias discutidas na aludida ação dizem
respeito a direito material de sua titularidade. Observa que, de acordo com o artigo 550 do
Código de Processo Civil, tem legitimidade ativa para ação de exigir contas aquele que
teve seus valores, bens, direitos e interesses administrados por outrem. Alega que o
montante dos honorários não deriva do contrato de prestação de serviços, mas de valor
constante na minuta do acordo. Por fim, argumenta que os honorários de sucumbência
foram arbitrados de maneira excessiva, de forma que devem ser fixados no mínimo legal de
10% do valor atualizado da causa na hipótese de manutenção da sentença combatida.
Recurso tempestivo (fls. 881), contrariado (fls. 898/960),
dispensado de recolhimento de preparo recursal ante a gratuidade de justiça deferida ao
recorrente (fls. 205),
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. O apelo não prospera.
Depreende-se dos autos que o recorrente propôs a presente ação de
exigir contas em face dos advogados atuantes em reclamação trabalhista que resultou em
acordo firmado com a empregadora TAM Linhas Aéreas S/A para pagamento de verbas
indenizatórias aos aeroviários, dentre eles o apelante, representados na ocasião pelo
sindicato da categoria (Sindicato dos Aeroviários de Guarulhos Sindigru).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087915-71.2017.8.26.0100 - Voto no 3159
4/5
amb
Busca o recorrente esclarecimentos acerca dos honorários
advocatícios recebidos pelos recorridos em razão do mencionado acordo, bem como quanto
à verba a ele destinada e os descontos incidentes na quantia.
Contudo, como já reconheceu o juízo a quo, o apelante não possui
legitimidade ativa para tanto. Tendo sido o contrato de mandato em questão celebrando
entre o sindicato da categoria e os advogados apelados, a legitimidade para exigir contas é
do representado. Isto porque, como se sabe, o mandato é contrato personalíssimo por
excelência, de forma que o dever de prestar contas do mandatário perante o mandante,
previsto no artigo 668 do Código Civil, por consectário lógico, é também personalíssimo.
Sendo assim, a legitimidade ativa para prestação de contas é de quem outorgou o mandato,
isto é, na hipótese, do sindicato do qual se filia o recorrente.
Neste sentido:
Mandato. Ação de exigir contas. Sentença de extinção por falta de interesse
processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015. Impugnação ao valor da
causa veiculada nas contrarrazões dos réus. Preclusão e inadequação da via
eleita. Matéria que deveria ter sido arguida em contestação, nos termos do
artigo 293 do CPC/2015. Contrato de prestação de serviços advocatícios
firmado entre o Sindicato dos Aeroviários de Guarulhos e os advogados réus,
para ajuizamento de ação trabalhista coletiva em face da TAM, na qual o
sindicato figurou como substituto processual de seus filiados. Celebração de
acordo entre as partes na ação trabalhista coletiva. Autor que, embora tenha
interesse de agir, por ser funcionário da TAM atingido pelo acordo, não
participou da relação jurídica com os réus. Extinção mantida, por outro
fundamento.
Ilegitimidade
das
partes.
Precedentes.
Verba
honorária
aumentada. Litigância de má-fé. Alegação pelos réus em contrarrazões de
apelação. Não caracterização. Inteligência do art. 80 do CPC/2015. Apelo
desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1086184-40.2017.8.26.0100; Relator (a):
Carlos Dias Motta; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 22a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/08/2019; Data de
Registro: 29/08/2019)
- Ação de exigir contas Reconhecida ilegitimidade do autor Contrato de
prestação de serviços advocatícios firmado entre o Sindicato dos Aeroviários de
Guarulhos, que representa a categoria do autor, e os réus Mantido decreto de
ilegitimidade do autor, que não figurou como parte na ação patrocinada pelos
réus, para exigir contas a propósito do resultado da ação e de contrato de que
não
foi
parte

Recurso
não
provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1099919-43.2017.8.26.0100; Relator (a): Silvia Rocha; Órgão Julgador: 29a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 26/10/2018; Data de Registro: 26/10/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087915-71.2017.8.26.0100 - Voto no 3159
5/5
amb
Ação de exigir contas. Ajuizamento de ação trabalhista, patrocinada por
advogados-réus, contratados por sindicato, a quem cabe o dever de prestar as
contas reclamadas ao interessado. Ilegitimidade ativa do autor reconhecida.
Revogação do benefício da justiça gratuita. Necessidade. Parte que demonstra
situação incompatível com a concessão do benefício. Recurso improvido, com
observação. (TJSP; Apelação Cível 1099047-28.2017.8.26.0100; Relator (a):
Walter Exner; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 16a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/09/2019; Data de
Registro: 19/09/2019).
APELAÇÃO
"AÇÃO DE EXIGIR CONTAS"
Mandato - Serviços
advocatícios contratados pelo Sindicato dos Aeroviários de Guarulhos

SindiGru
Propositura de ação trabalhista (Sindicato dos Aeroviários de
Guarulhos X TAM Linhas Aéreas S/A) - Interesse dos empregados que integram
a categoria profissional representada pelo SindiGru Prestação de contas deve
ser direcionada ao sindicato - Preliminar de ilegitimidade ad causam passiva
acolhida Processo extinto, sem resolução de mérito Art. 485, VI, do CPC
Sentença mantida
RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível
1095768-34.2017.8.26.0100; Relator (a): Ana Catarina Strauch; Órgão
Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 25a Vara
Cível; Data do Julgamento: 28/02/2019; Data de Registro: 28/02/2019)
Por fim, não merece acolhida a pretensão de diminuição dos
honorários de sucumbência, posto que sua fixação observa o disposto no artigo 85, § 8o, do
Código de Processo Civil. O arbitramento em percentual do valor da causa (R$ 1000,00),
tal como almeja o recorrente, resultaria em reduzido valor, incompatível com o trabalho
desenvolvido.
Sendo assim, de rigor a integral manutenção da sentença
combatida. Cabível, outrossim, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, ora fixados em R$ 2.000,00,
observado o disposto no artigo 98, § 3o do diploma adjetivo.
3. Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso.
FRANCISCO SHINTATE
Relator